Tribunal: STF
Processo: AI 816428
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-26
Data de publicação: 2014-11-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DUPLO FUNDAMENTO. ATAQUE LIMITADO A UM DELES. FUNDAMENTO SUFICIENTE E AUTÔNOMO NÃO INFIRMADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARESTO PARADIGMA. TESE CONVERGENTE COM A DECISÃO EMBARGADA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.



    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes.



    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma ostentando tese jurídica que converge no mesmo sentido da decisão embargada.



    3. Impõe-se o não provimento do agravo regimental quando nele não deduzida insurgência específica contra fundamento que, invocado na decisão agravada, se revela autônomo e suficiente a conduzir, por si só, à negativa de seguimento dos embargos de divergência.



    Agravo regimental conhecido e não provido.